Tribunal: STF
Processo: HC 82562
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO
 DE
CONTINUIDADE DELITIVA NOS CRIMES PRATICADOS PELO PACIENTE, COM A
UNIFICAÇÃO DAS PENAS A ELE IMPOSTAS.
                   Hipótese em que os critérios objetivos afastam a
 caracterização da
continuidade delitiva, não sendo possível considerar que os delitos
 tenham sido praticados
aproveitando-se o paciente das mesmas relações e oportunidades ou com
 a utilização
de circunstâncias decorrentes de uma situação originária.
                   "Habeas corpus" indeferido.